Tribunal: TJBA
Processo: 8046468-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046468-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAKELINE AGUIAR SILVA

Advogado(s)
:
PABLO MAGALHAES DE ASSIS registrado(a) civilmente como PABLO MAGALHAES DE ASSIS, ZORAIDE ROCHA MAGALHAES

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA FERREIRA TIBURTINO, HENRIQUE BARBOSA AMERICO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO NÃO PROCURADO. TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela devedora fiduciante. A controvérsia original refere-se à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, que retornou com a informação de não procurado, e à eficácia da cessão de crédito realizada entre a instituição financeira originária e a securitizadora, ora recorrida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se existe obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça diante do retorno da notificação como não procurado; b) se houve falha na análise da legitimidade ativa da embargada em razão da suposta ausência de notificação válida da cessão de crédito, nos termos do artigo 290 do Código Civil; c) se os embargos buscam sanar vício integrativo ou apenas a reforma do julgado por via inadequada.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva e fundamentada todos os pontos relevantes da lide, não se verificando qualquer obscuridade. Ficou expressamente consignado que, conforme o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a prova do recebimento.

4. A jurisprudência citada no corpo do voto condutor esclareceu que a anotação de
não procurado
não invalida a notificação, pois indica que o objeto estava à disposição no serviço postal e não foi retirado pela parte interessada, configurando desídia da devedora em manter-se apta a receber comunicações no endereço fornecido no contrato.

5. Quanto à cessão de crédito, o colegiado decidiu, com amparo no artigo 290 do Código Civil e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1320037/RS), que a falta de notificação da cessão não torna a dívida inexigível nem retira a legitimidade do cessionário para atos de preservação do crédito, como a ação de busca e apreensão.

6. O inconformismo da embargante revela nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão que manteve a liminar de busca e apreensão, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 932, IV, "a", 1.022 e 1.026; Código Civil, artigos 290 e 422; Decreto-Lei nº 911/1969, artigos 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1.132), Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 09/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1320037/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8046468-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante JAKELINE AGUIAR SILVA e como embargada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR